Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em face da decisão que deferiu a constrição do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais do agravante, diretamente de sua folha de pagamento, até a quitação da dívida cobrada nos autos.
2. O agravante sustentou que se trata de verba alimentar inferior a 40 salários-mínimos e, portanto, impenhorável, além da medida comprometer sua subsistência e de sua família. Requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugnou pela reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do seu salário.
3. Foi indeferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para suspender a decisão proferida pelo juízo de origem, até julgamento final do presente Agravo (ID 70233349).
4. Apresentadas contrarrazões (ID 71120373).
5. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
6. Por outro lado, a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos, que tem por fundamento a manutenção da dignidade do executado, mantendo-se um mínimo essencial para o devedor e seus dependentes, pode ser mitigada, a fim de se garantir a efetividade do processo judicial, bem como de modo a garantir ao credor o recebimento de seus direitos. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família". (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023).
7. Nos autos de origem já foram realizadas todas as diligências cabíveis para localização de bens do devedor, as quais restaram infrutíferas, não havendo, a princípio, violação ao benefício de ordem.
8. O agravante acostou aos autos apenas o contracheque referente ao mês 07/2024, no qual consta penhora no percentual de 30% de seu salário. No entanto, tal penhora foi desconstituída pelo Juízo Trabalhista, restando tão somente a constrição proveniente dos autos de origem, no patamar razoável de 10% dos rendimentos líquidos do agravante. Ressalte-se que o agravante deixou de indicar suas despesas, bem como de indicar bens à penhora.
9. Assim, não restando comprovado nos autos que a penhora salarial levada a cabo compromete o mínimo existencial do devedor e de sua família, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência proferida em sede de antecipação da tutela recursal, pelos mesmos fundamentos ali expostos, posto não existir nos autos nenhum fato novo apto a modificar a decisão liminar.
10. Verifica-se, ademais, que o agravante atuou de forma temerária no presente recurso, ao omitir deliberadamente a existência de decisão da Justiça do Trabalho que já havia desconstituído a penhora anterior sobre seus rendimentos, juntando aos autos contracheque datado de julho de 2024, mesmo interpondo o agravo de instrumento em março de 2025. Tal conduta revela litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC, por alterar a verdade dos fatos e utilizar o processo para fim manifestamente protelatório. Assim, impõe-se a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da execução, a ser revertida em favor da parte contrária, nos termos do art. 81 do CPC.
11. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Fixada multa por litigância de má-fé no percentual equivalente a 5% do valor da causa, a qual deverá ser executada nos próprios autos de origem, observando-se a fase de cumprimento de sentença.
12. Sem custas, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e sem honorários, ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.